Tribunal: TJES
Processo: 5003315-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003315-20.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATHEUS ZOVICO SOELLA e outros

AGRAVADO: IMPERIO CAFE S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003315-20.2021.8.08.0000

AGVTE:
MATHEUS ZOVICO SOELLA e OUTROS

AGVDO:
IMPERIO CAFÉ

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – VALOR DA CAUSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

I
– Na esteira da jurisprudência pátria, em regra, o valor da causa em sede de impugnação ao crédito que apenas discute se o contrato será submetido ou não ao regime da recuperação judicial não deve refletir o montante oriundo da avença.

II
– É inviável também dizer que a referida discussão possui um proveito econômico que esteja intimamente relacionado ao valor do contrato, máxime por não ser possível exprimir de fato como o debate sobre forma de execução da dívida implicará numericamente na esfera jurídica do executado.

III
– Ante a impossibilidade de parametrizar o valor da causa ao montante contratual, poderá o julgador adotar o regramento processual para fixação da verba honorária.

IV
– A teor do artigo 85 do CPC, sendo baixo o valor indicado para a causa, dever-se-á aplicar o disposto no §8º do referido dispositivo, qual seja a regra de razoabilidade.

V
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003315-20.2021.8.08.0000

AGVTE:
MATHEUS ZOVICO SOELLA e OUTROS

AGVDO:
IMPERIO CAFÉ

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade do capítulo da decisão prolatada na origem que fixou o valor da causa em R$1.000,00, eis que inexistente na exordial, e arbitrou o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios.

Os recorrentes sustentam que a causa discutia a submissão do contrato de adiantamento de câmbio ao regime da recuperação judicial, logo, a improcedência da impugnação resultaria na fixação da sucumbência baseada no valor do objeto discutido, ou seja, o montante contratual.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que a pretensão recursal não merece guarida.

E assim digo, porque pelo que se observa do caso em tela, não há que se falar em proveito econômico.

Ora, o objeto da presente impugnação ao crédito restringiu-se, tão somente, à via a ser utilizada pelo credor para receber o pagamento advindo do contrato de adiantamento de câmbio, ou seja, se o contrato se submeteria ou não ao regime da recuperação judicial.

Registre-se que não houve qualquer alteração ou discussão acerca dos valores indicados no instrumento contratual, o que implica dizer que seria inviável o acolhimento do seu montante para o fim de fixação do valor da causa, situação que configuraria patente ilegalidade e desbordaria qualquer conceito de razoabilidade.

De uma análise apurada do precedente do STJ trazido pelo recorrente em seu recurso, é possível perceber que o próprio Ministro Relator registra a impossibilidade de se determinar qualquer proveito econômico em demandas desse jaez, uma vez que embora o desfecho do incidente possa implicar na recuperação judicial, certamente ele não se medirá pelo valor do contrato.

No referido precedente, ainda é preciso dizer, foi apontado pelo próprio impugnante o valor do contrato como o da causa, não sendo realizada pelo julgador processante do feito qualquer intervenção de ofício para corrigi-lo, por isso resultou na fixação da verba honorária com base na inteireza do montante contratual.

Na hipótese em tela o que se faz é a aplicação da mesma interpretação do precedente do Tribunal da Cidadania, qual seja, a fixação da verba honorária tendo por base, inicialmente, o valor da causa, que foi corretamente arbitrado pelo juízo singular, uma vez que não indicado na exordial, tampouco questionado quando da manifestação da parte adversa, no caso a ora recorrente.

Ocorre que, por tratar-se de um valor baixo, a fixação da verba honorária fundou-se no §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ou seja, adotando o critério de equidade.

Assim, a despeito das alegações recursais, penso que não há razão para a escolha do valor do contrato como sendo o valor da causa, tendo agido com acerto o julgador primevo.

Por fim, é preciso deixar assente que no caso em tela não se está negando vigência ao entendimento do Superior Tribunal Justiça acerca da fixação de honorários em demandas de alto valor, mas apenas a assentar que inexiste discussão ou proveito econômico de grande monta, mas apenas a declaração do meio a ser adotado para o recebimento do crédito.

Sobre a questão em debate, vejamos os precedentes:

“
[...]1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.
(AgInt no REsp n. 2.052.588/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

“
[...]15. Fixação de honorários advocatícios em incidente de impugnação de crédito no qual se discute a sujeição dos créditos à recuperação judicial não apresenta proveito econômico direto e, portanto, deve levar em conta o valor atribuído à causa pela própria recorrente.
(REsp n. 1.951.601/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Destarte, não há como entender pela juridicidade da tese recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de fixar honorários recursais, haja vista a ausência de fixação na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.